Tribunal: TJDFT
Processo: 0742230-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA No 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECLUSÃO E DETENÇÃO. NATUREZA DISTINTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea quando admite (confessa), ainda que parcial, a autoria do crime.
2. Ainda que se admita a atenuante da confissão espontânea, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, tendo em vista a enunciado da Súmula no 231 do STJ, que, recentemente, mantida pela Terceira Seção da Corte Superior, no julgamento dos RESp 20571811, 2052085 e 1869764.
3. Reconhecido o concurso material entre crimes sancionados com penas de naturezas distintas (reclusão e detenção), deve ser aplicado o regime de cumprimento adequado a cada uma delas.
4. Os crimes apenados com reclusão e detenção também impõem a análise separada da possibilidade de substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos.
5. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP quanto aos crimes puníveis com detenção, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo Juízo de Execução.
6. Recurso parcialmente provido.